Tribunal: CARF
Processo: 10935.720200/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720200/2014-07
ACÓRDÃO
3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIÂNGULO PISOS E PAINÉIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
O reconhecimento do direito a créditos de IPI limita-se aos termos do
pedido e da decisão judicial que os autoriza.
CRÉDITOS
DECORRENTES
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
OPÇÃO
ENTRE
RECEBIMENTO VIA PRECATÓRIO E COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA.
SÚMULA STJ No 461.
O contribuinte pode optar entre o recebimento via precatório e a
compensação administrativa dos indébitos reconhecidos por decisão
judicial, sendo incabível a restituição administrativa desses créditos, nos
termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
(Súmula no 461).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que lhe davam provimento. A conselheira Flávia Sales
Campos Vale manifestou interesse em apresentar declaração de voto, mas não apresentou até o
momento.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente – Presidente
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente e manteve em parte o crédito
tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento de fls. 02/03,
protocolizado em 27/01/2014, relativo a créditos de IPI inscritos no 2o trimestre
de 2010, no valor de R$ 24.983.749,67.
Ao protocolizar o pedido em meio papel, a interessada alegou que o sistema
recusou a transmissão do PER eletrônico.
Esclareceu, ainda, que o pedido não é decorrente de ação judicial de restituição,
mas que possui provimento judicial transitado em julgado reconhecendo o seu
direito de inscrever em conta gráfica do IPI o crédito decorrente das entradas de
matérias primas, insumos e embalagens imunes, isentas, não tributadas ou
tributadas à alíquota zero.
O Despacho Decisório de fls. 234/238, prolatado pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Curitiba (PR), indeferiu o pedido sob a seguinte ementa:
Ementa: RESSARCIMENTO DE IPI
Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a
5o do art. 113, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o
pedido. (art. 111 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012)
“Outrossim, os créditos deverão ser utilizados exclusivamente para fins de
apuração contábil do IPI devido (CTN, art. 153, § 3o, II). Assim, afasta-se a
possibilidade de repetição de indébito, bem como a compensação pela Lei
8.383/91 ou com outros tributos na forma disposta na Lei 9.430/96”. Sentença
Judicial – MS 2001.70.00.000525-9/PR
Pedido de Ressarcimento Indeferido
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
3
Regularmente cientificada do despacho decisório, a interessada ingressou com a
manifestação de inconformidade de fls. 242/257, apresentando suas razões de
inconformidade nos tópicos I e II, abaixo sintetizados:
I. Do Equívoco na aplicação dos arts. 21, §6° e 113, da IN SRFB n° 1.300/2012 - A
Recorrente apresentou justificativa reclamada no § 2°, do art. 113 - A
interpretação encartada na decisão recorrida viola as regras que implementam
não-cumulatividade do IPI:
- A assertiva no item 6 da decisão, que “a forma de requerimento utilizada fere o
disposto no parágrafo 6° do art. 21, uma vez que não foi apresentada nenhuma
justificativa para a utilização do formulário em papel, conforme preceitua o art.
113, §2°, da mesma IN/RFB”, é totalmente equivocada. A Recorrente juntou, no
Anexo III, do pedido inicial, cópia do comprovante da recusa do sistema (“não é
permitida a restituição ou ressarcimento de créditos oriundos de ação judicial na
via administrativa”), havendo justificativa para a utilização do formulário era
papel, nos exatos termos do art. 113, §2° da IN 1.300/2012;
- A Recorrente não está postulando restituição ou ressarcimento de créditos
oriundos de ação judicial. A decisão judicial proferida com transito em julgado em
26/10/2009, conferiu o direito à Recorrente, de inscrever em conta-gráfica, os
créditos de IPI extemporâneos, relativos ao período de 01/01/1996 a 14/06/2010,
devidamente atualizados pela taxa SELIC. Uma vez inscritos os créditos
extemporâneos, restou saldo credor acumulado na conta-gráfica do IPI. Em
havendo saldo credor, a Recorrente postulou o ressarcimento correspondente,
com base na legislação de regência do IPI;
- O legislador ordinário dispôs, expressamente, o ressarcimento em espécie, como
via alternativa na implementação da não-cumulatividade, quando não for possível
a compensação preconizada na norma constitucional, retro, conforme se verifica
na redação do art. 11, da Lei n° 9.779/99.
- A teor do art. 11, da Lei 9.779/99 c/c os arts. 74, caput, da Lei 9.430/96, do art.
269 do RIPI/2010 e do art. 21, §2°, da IN 1.300/2012, o ressarcimento em espécie,
é perfeitamente cabível, diante da inexistência de débitos a compensar,
revelando-se totalmente equivocada a premissa de que "não há previsão legal
para a apresentação de Pedido de Ressarcimento de IPI decorrente de ação
judicial pela via administrativa".
- A jurisprudência firmada no CARF não somente reconhece o direito ao
ressarcimento nos casos em que o contribuinte postula o crédito com base em
decisão judicial transitada em julgado, que admitiu o exercício extemporâneo do
direito de inscrever em conta-gráfica créditos acumulados do IPI, como, ainda,
reforça a necessidade da administração observar, rigorosamente, os parâmetros
quantitativos estabelecidos pelo Poder Judiciário.
- A decisão recorrida afirmou que a Recorrente protocolou o pedido de
Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial transitada em julgado -
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
4
processo n° 10980.004.128/2010-90, "mas não tentou compensar débitos" (fl.
236). Ora, a Recorrente não tentou compensar débitos, porque estava totalmente
regular perante o fisco federal e não tinha nenhum crédito tributário em aberto,
passível de compensação.
II. Da inexistência de óbice, no provimento judicial transitado em julgado, ao
ressarcimento em espécie ou à compensação:
- O TRF da 4a Região na Sentença Judicial – MS 2001.70.00.000525-9/PR garantiu
o direito de apurar os créditos do IPI, na forma regulamentar, ou seja, garantiu o
direito de inscrever os créditos em conta-gráfica, pressupondo-se que o
respectivo aproveitamento seria realizado nos moldes preconizados na legislação
do IPI, que, como já visto, prevê, expressamente, o direito ao ressarcimento em
espécie, quando houver saldo credor acumulado no trimestre, mediante o
requerimento formulado perante a Administração Pública.
- A decisão recorrida equivocou-se ao interpretar a ressalva destacada no
acórdão, como uma proibição ao ressarcimento em espécie ou à compensação,
eis que o douto relator, em verdade, condicionou o exercício desses direitos à
formalização de “requerimento à Fazenda, não cabendo ao Judiciário substituir-se
à administração.”
- A decisão transitada em julgada, proferida pela 2a Turma do STJ, no AgRg no
REsp n° 435.965/PR, onde foi reformado o acórdão do TRF da 4a Região para
reconhecer o direito à correção monetária dos créditos, faz expressa menção à
norma do art. 11, da Lei 9.779/99, afirmando que se aplica, inclusive,
retroativamente, por forca do assento constitucional da não-cumulatividade, não
havendo o menor cabimento na interpretação perpetrada pela decisão recorrida,
no sentido de que a ordem judicial transitada em julgado no MS no
2001.70.00.000525-9/PR, impedia a utilização dos créditos de IPI para a
compensação de débitos de outros tributos através de DCOMP ou o
ressarcimento em espécie dos valores
Ao final, requer o reconhecido do direito ao ressarcimento em espécie, dos
valores acumulados em conta-gráfica do IPI e postulados no pedido inicial, com
fulcro no art. 11, da Lei 9.779/99, preservando efetividade da garantia
constitucional da não-cumulatividade do imposto, inscrita no art. 153, §3°, inciso
III, da CF/88, devidamente atualizados pela taxa SELIC, como medida de Direito e
Justiça.
A decisão da DRJ/RPO resultou na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
O reconhecimento do direito a créditos de IPI limita-se aos termos do pedido e da
decisão judicial que os autoriza.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
5
CRÉDITOS JUDICIAIS. RESSARCIMENTO.
Não há previsão legal para a apresentação de Pedido de Ressarcimento de crédito
de IPI escriturado em virtude de ação judicial pela via administrativa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FORMULÁRIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE
IMPEDIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DE PEDIDO FEITO EM FORMULÁRIO PAPEL.
Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o
do art. 113, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o pedido.
(art. 111 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012)
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A empresa foi cientificada em 06/07/2017, conforme consta dos autos, em função
do acesso à caixa eletrônica onde havia sido disponibilizado o documento. No recurso voluntário,
indica que havia solicitado cópia em 04/04/2017.
Em 04/05/2017, já havia sido apresentado recurso voluntário. Apresenta seu
relatório dos fatos e aponta a tempestividade.
Mantém e reforça o alegado na manifestação de inconformidade. Reforça que o
ressarcimento decorre da situação fática em que o contribuinte apura saldo credor, ou seja, da lei.
O critério para apuração é que é o direito garantido, em conformidade com Cortes Superiores. O
Judiciário assegurou o direito de manter em contas gráficas os créditos decorrentes das operações
com entradas de matérias primas, insumos e materiais de embalagem, isentos, não tributados ou
tributados com alíquota zero! Assim:
25. O fato de a decisão judicial ter consignado que “os créditos deverão ser
utilizados exclusivamente para fins de apuração contábil do IPI devido (CTN, sic,
art. 153, § 3o, II). Assim, afasta-se a possibilidade de repetição do indébito, bem
como a compensação pela Lei no 8.383/91 ou com outros tributos na forma
disposta na Lei no 9.430/96, que depende de requerimento à Fazenda, não
cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração.” não implica, DE FORMA
ALGUMA, que o direito da Recorrente estaria restrito, única e exclusivamente, à
possibilidade de escriturar os créditos extemporâneos de IPI em sua escrita fiscal.
Ao contrário, a decisão judicial apenas esclarece que, no caso de a Recorrente
desejar pleitear a restituição (decorrente do pagamento indevido da exação) ou a
compensação com o próprio IPI ou outros tributos, no caso de inexistência de
saldo credor, deverá fazê-lo, necessariamente, mediante requerimento à Fazenda
Nacional.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
6
(...)
33. Como se verifica, as leis e o próprio Regulamento do IPI, vigentes à época, já
previam o direito ao crédito na hipótese aqui tratada pela Recorrente, bem como
ao ressarcimento em caso de apuração de saldo credor do imposto.
(...)
55. Veja-se que não se está a tratar de indébito reconhecido judicialmente, mas
sim de crédito escritural de IPI, apurado normalmente, cujo direito à manutenção
em conta gráfica se deu por meio de decisão judicial. Se assim é, não há que se
cogitar das restrições pretendidas relativas aos créditos decorrentes de decisão
judicial.
Reforça também os argumentos pela incidência da taxa Selic para correção dos
créditos e pelo afastamento de qualquer impedimento decorrente da forma do pedido, em
formulário.
Requer:
75. Por todo exposto, requer-se seja regularmente processado e julgado o
presente Recurso Voluntário, devendo a ele ser dado INTEGRAL PROVIMENTO,
reformando-se integralmente o v. acórdão recorrido, a fim de que seja
reconhecida a legitimidade do ressarcimento integral do saldo credor de IPI,
relativo ao 2o semestre de 2010 a ser pago em ESPÉCIE, conforme requerido no
Pedido de Ressarcimento da Recorrente, em consonância com o disposto no
artigo 11, da Lei no 9.779/99; Artigos 73 e 74, da Lei no 9.430/96; Artigos 256, §
2o, 257, 258 e 269 do RIPI/10; e Artigo 7o, do Decreto-Lei no 2.287/86, sendo tais
créditos devidamente corrigidos, conforme explicitado no item 66, ou seja, sobre
o valor pleiteado, de R$ 24.818.054,43, deve incidir a taxa SELIC desde a data do
pedido formulado em 27 de janeiro de 2014, até a data do efetivo pagamento.
O Carf encaminha o processo em diligência através da Resolução 3401-001.498 de
26/09/2018, com a seguinte determinação:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade local da RFB verifique se houve a
efetiva escrituração permitida pelo juízo, por parte do contribuinte, e, em caso
positivo, verifique, conclusiva e detalhadamente, se o crédito é existente e
suficiente ao atendimento do pedido de ressarcimento, quantificando-o, e
cientificando a recorrente para que esta, se assim lhe convier, manifeste-se no
prazo de 30 dias sobre as conclusões da diligência, vencida a Conselheira Mara
Cristina Sifuentes (relatora), que votou pela negativa de provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Tiago Guerra Machado.
Em resposta, o relatório de diligência fiscal aponta:
 Os créditos de IPI pleiteados não foram escriturados no Livro de Registro de Apuração do
IPI/RAIPI, mas sim na escrituração contábil tendo inclusive transmitido Pedidos de
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
7
Compensação eletrônicos os quais foram posteriormente cancelados e cujos débitos
compensados foram então objeto de inclusão em Programa de Parcelamento;
 Foram analisadas as notas fiscais por amostragem do período 1996/2009 e todas as
notas de 2010 (até junho);
 Foram desconsiderados os valores lançados de energia elétrica por desacordo com o
determinado judicialmente e o período até 10/01/1996, por decadência;
 Apurado o crédito de R$ 9.209.889,15 em valores originais e R$ 26.670.910,39 em
valores corrigidos até 31/07/2019.
Em resposta, a empresa indica:
 A CSRF já reconheceu que a energia elétrica se reveste da qualidade de insumo e confere
direito ao crédito de IPI;
 Requerente pugna pelo afastamento da glosa relativa aos créditos de energia elétrica,
bem como pelo acolhimento do resultado da diligência na parte em que reconheceu a
efetividade e a grandeza dos créditos objeto do pedido de ressarcimento, devendo, por
conseguinte, ser integralmente provido o seu Recurso Voluntário, com o deferimento
integral do pedido de ressarcimento.
Retornados os autos, a Turma do Carf encaminha o processo novamente em
diligência através da Resolução 3201-003.377 de 25/10/2022, com a seguinte determinação:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que
se providencie o seguinte: (i) intimar o contribuinte a apresentar a reconstituição
de sua escrita fiscal a partir da data da autorização judicial, em especial o RAIPI,
considerando o crédito reconhecido judicialmente, apurando-se o saldo
acumulado no momento do pedido de ressarcimento, independentemente de se
tratar de crédito extemporâneo, e (ii) esclarecer o vínculo do presente pleito ao
pedido de habilitação do crédito formulado no processo no 10980.004.128/2010-
90. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório fiscal circunstanciado,
que deverá ser cientificado pelo Recorrente, que, a critério dele, poderá se
manifestar no prazo de 30 dias, retornando-se os autos a este colegiado para
prosseguimento. Vencida a conselheira relatora Mara Cristina Sifuentes, que
enfrentara o mérito do recurso. Inobstante o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima ter votado o mérito do recurso na reunião de novembro de 2021, nessa
sessão, ele aderiu à diligência proposta pelo conselheiro Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), o conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho não votou, por
se tratar de recurso já julgado pela conselheira Mara Cristina Sifuentes na reunião
do mês de novembro de 2021. Conforme publicado em pauta, designado como
redator ad hoc o Conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
Em resposta, é lavrada Informação Fiscal dando conta que:
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
8
 Foi apresentado o Livro de Registro e Apuração do IPI/RAIPI do período de 2010 a 2023,
devidamente reconstituído, e denominado “DOC.1”;
 O crédito de R$ 21.878.005,66 foi lançado no RAIPI no mês de Junho de 2010. Através de
atualização pela SELIC foi lançado em Janeiro de 2014 o valor de R$ 3.105.744,01 sendo
que neste mesmo período de apuração procedeu ao estorno do valor de R$
24.983.749,67, atendendo a disposição da IN SRF no 900/2008 que determinava o
procedimento quando da efetivação do Pedido de Ressarcimento do crédito. Assim o
saldo credor transportado para o período de apuração seguinte foi de R$ 58.886,18;
 contribuinte o protocolizou pela necessidade de transmitir o Pedido de Ressarcimento e
afirma que não houve utilização desse crédito pleiteado em declarações de
compensação de débitos próprios. Procedemos a consulta ao SCC-Sistema de Controle
de Créditos não tendo localizado tal processo como base de Pedidos de Compensação.
Em resposta, a empresa indica que restou comprovado que a integralidade dos
créditos de IPI pleiteados no presente processo foram regularmente escriturados no Livro Registro
de Apuração do IPI/RAIPI e que o pedido de habilitação foi formulado por precaução, sem efeitos
sobre o presente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
Conforme indicado pela própria, a recorrente opera no ramo de industrialização de
madeiras, que consiste na fabricação de produtos classificados na Posição Fiscal NBM/SH no 44.12
(Madeira compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes). O crédito
decorre, basicamente, da operação descrita pela empresa em seu recurso voluntário:
12. Para tanto, adquire matérias-primas ou produtos intermediários que são
isentos, não-tributados ou, ainda, sujeitos à alíquota zero de IPI, sendo que nestas
operações de aquisição, justamente por se tratar de produtos sobre os quais não
há incidência do imposto, ou a incidência é nula, não fazia jus ao crédito do
imposto.
13. Contudo, ao dar saída a seus produtos já industrializados, sujeitava-se à
incidência do IPI sob a alíquota de 10% sobre o preço total da operação, com base
no Decreto no 87.981/82, posteriormente revogado pelo Decreto no 2.637/985,
que impediam, ao arrepio do princípio da não-cumulatividade, garantido
constitucionalmente à Recorrente, o aproveitamento dos créditos fictos de IPI.
Para o 2o trimestre de 2010, a empresa registrou créditos extemporâneos de R$
24.983.749,67 (corrigido), sendo o valor original (R$ 21.878.005,66). Apurou saldo credor e
protocolou pedido de ressarcimento em 27/01/2014.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
9
A apuração do crédito decorre de ação judicial transitada em julgado que garantiu o
direito de “manter em contas gráficas os créditos decorrentes das operações com entradas de
matérias primas, insumos e materiais de embalagem, isentos, não tributados ou tributados com
alíquota zero”.
A DRJ entendeu que o ressarcimento era, efetivamente, decorrente da ação judicial.
Julgou improcedente o recurso a partir do entendimento de que “não há previsão legal para a
apresentação de Pedido de Ressarcimento de crédito de IPI escriturado em virtude de ação judicial
pela via administrativa”. Também entendeu que, se não fosse decorrente da ação judicial, o
pedido deveria ser transmitido através do programa Perdcomp.
A recorrente argumenta que a ação judicial concedeu o direito ao registro do
crédito, mas não negou o ressarcimento. Foi obrigado a recorrer ao judiciário uma vez que a lei
não permitia tal crédito, à época. Feita a escrituração em conta gráfica do IPI, o saldo de crédito
passa a ser ressarcível, na forma da legislação.
Primeiro, cumpre verificar os termos da decisão judicial. A decisão originária que
reconheceu o direito da contribuinte consta do Mandado de Segurança no 2001.70.00.000525-
9/PR:
“... concede em parte a segurança para o fim de permitir à impetrante que
compense o crédito equivalente ao IPI nas aquisições de matérias-primas,
insumos e produtos intermediários isentos, não tributados ou reduzidos à
alíquota zero, com débitos referentes ao próprio IPI, observado o reconhecimento
da decadência referente ao período anterior aos dez anos que antecederam o
ajuizamento. Os créditos devem ser atualizados monetariamente pelos índices
legais, acrescidos nas súmulas 32 e 37 do Tribunal”.
(transcrito no relatório da Apelação, fl. 16 deste processo administrativo).
A Decisão do TRF4 no recurso de apelação:
Voto
(...)
Portanto, é de se reconhecer o direito ao crédito de IPI na hipótese de entrada de
matérias-primas, insumos e embalagens imunes, isentas, não-tributados ou
tributados à alíquota zero, merecendo acolhimento a pretensão.
A apuração dos créditos deve ser efetuada pela aplicação da alíquota do produto
final aos insumos isentos ou sujeitos à alíquota zero, apropriando-se do resultado
como crédito, ou pela exclusão desses insumos da base de cálculo do IPI,
aplicando-se então a alíquota respectiva ao saldo (STF, RE 112.443-3/SP, JSTF LEX
157/165/171).
Outrossim, os créditos deverão ser utilizados exclusivamente para fins de
apuração contábil do IPI devido (CTN, art. 153, § 3o, II). Assim, afasta-se a
possibilidade de repetição de indébito, bem como a compensação pela Lei
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
10
8.383/91 ou com outros tributos na forma disposta na Lei 9.430/96, que depende
de requerimento à Fazenda, não cabendo ao Judiciário substituir-se à
Administração.
(...)
... a sentença merece reforma no ponto, para que sejam afastados os créditos
relativos às aquisições de matéria-prima, insumos e correlatos ocorridas mais de
cinco anos antes do ajuizamento.
(...)
Dessarte, reforma-se a sentença para que seja afastada a correção monetária dos
créditos.
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS — IPI. MATÉRIAS-
PRIMAS E INSUMOS ISENTOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO DE
CREDITAMENTO.
No caso de matérias-primas, insumos e demais produtos que ingressem no
estabelecimento fabril para serem utilizados no processo industrial sem que
tenha sido pago IPI na operação anterior, cabe o creditamento para ser abatido
do imposto devido sobre o produto transformado. Se não houver o creditamento,
a imunidade, isenção ou tributação à alíquota zero de determinada operação
anular-se-á na operação seguinte, quando o imposto incidirá sobre o valor total
da mercadoria e não sobre o valor agregado. Teríamos, então, mero diferimento
do imposto. Este efeito, além de violar o princípio da não-cumulatividade,
compromete os objetivos extrafiscais pretendidos com o benefício da isenção ou
taxação à alíquota zero, pois a carga fiscal apenas se transfere para uma etapa
seguinte do processo produtivo.
No caso de créditos escriturais, é indevida a correção monetária, conforme
jurisprudência firmada do STF.
Apelação e remessa oficial providas em parte.
No STJ foi reformada a decisão apenas no seguinte sentido:
Diante do exposto, com base no art. 557, § 10-A, do CPC, dou parcial provimento
ao Recurso Especial da contribuinte, a fim de permitir a correção monetária dos
créditos escriturais de IPI nos moldes da fundamentação acima.
As condições referem-se à oposição em ato estatal, normativo ou administrativo
impedindo a utilização dos créditos tributários oriundos da não cumulatividade.
É de se concordar com o contribuinte, e a própria DRJ, que a menção na decisão
judicial no MS para a utilização exclusiva para fins de apuração do IPI devido, não repetição, não
impede, por si só, o pedido. Como aduz o recurso voluntário:
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
11
... não implica, DE FORMA ALGUMA, que o direito da Recorrente estaria restrito,
única e exclusivamente, à possibilidade de escriturar os créditos extemporâneos
de IPI em sua escrita fiscal. Ao contrário, a decisão judicial apenas esclarece que,
no caso de a Recorrente desejar pleitear a restituição (decorrente do pagamento
indevido da exação) ou a compensação com o próprio IPI ou outros tributos, no
caso de inexistência de saldo credor, deverá fazê-lo, necessariamente, mediante
requerimento à Fazenda Nacional.
Também, entende-se que o recorrente demonstrou o impedimento para o pedido
eletrônico. Na complexa situação, a apresentação em formulário permitiu oferecer as informações
de forma transparente. Assim, tem-se que a não transmissão eletrônica não pode ser adotada
como condição impeditiva para a apreciação do ressarcimento.
Porém, neste caso, de ressarcimento, o pedido deverá se sujeitar ao regramento
administrativo.
Como a medida judicial não autorizou ou adentrou na repetição administrativa, não
se vê como ignorar a origem ou simplesmente adotar o crédito como crédito básico comum
previsto na legislação. Isso porque o crédito básico corresponde ao IPI devido nas aquisições
previstas, e, aqui, não há IPI. Há, de fato, um crédito presumido em plena conformidade com a
ação judicial.
É certo que a diligência, em particular a primeira, uma vez que a segunda
complementou a primeira e não abordou tal situação, entendeu pela possibilidade de
ressarcimento. Caso contrário, não deveria ter encaminhado para apuração do quantum. Não
obstante, deixou de decidir o processo, como poderia ter feito, tendo sido adotada com outra
composição de turma e, entende-se, sobre à égide de abordagem diferente da atual.
Primeiro, foi autorizado o crédito para a escrita do IPI e dedução do IPI devido de
aquisições de matérias-primas e demais produtos que ingressem no estabelecimento fabril para
serem utilizados no processo industrial sem que tenha sido pago IPI na operação anterior. Esse
seria o entendimento atual? Há entendimento pacificado com efeitos vinculantes sobre a
questão?
O STF definiu a questão a partir do RE 398.365 (tema 844), em sede de repercussão
geral. A jurisprudência sobre o assunto evoluiu e temos a Súmula Vinculante 58 do STF, aprovada
em 7 de maio de 2020, que determina:
Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos
isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o
princípio da não cumulatividade.
(gn).
O entendimento do STF em Súmula Vinculante tem efeitos erga omnes e vincula
este Tribunal nos termos do art. 62, § 2o, do RICARF.
Na mesma direção, as seguintes decisões do Carf:
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
12
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/01/2002 a 30/09/2007
(...)
CRÉDITO AQUISIÇÃO INSUMOS NÃO TRIBUTADOS, ISENTOS OU SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO.
O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de
IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos
à alíquota zero. (Supremo Tribunal Federal, RE n.o 398.365, repercussão geral).
(Proc.: 11070.003090/2007-68; Ac.: 3402-006.997; sessão: 25/09/2019; 2a Turma,
4a Câmara, 3a Seção do Carf).
---------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/09/2000
CRÉDITO DO IMPOSTO. AQUISIÇÕES DESONERADAS.
Conforme a Súmula Vinculante no 58 do STF, inexiste direito a crédito presumido
de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade.
(Proc.: 10640.001595/2003-90; Ac.: 3301-011.146; sessão: 22/09/2021; 1a Turma,
3a Câmara, 3a Seção do Carf).
O ressarcimento do crédito presumido concedido não foi objeto da ação judicial.
Dessa forma, não é admitido o crédito, que não seria passível de ressarcimento administrativo.
Caso se considere decorrente de ação judicial, tampouco seria passível de
ressarcimento.
Destarte, após o trânsito em julgado da ação que deu origem ao crédito, o
contribuinte tem a faculdade de optar pelo recebimento do crédito por via de precatório ou
proceder à compensação tributária, não sendo possível a execução judicial concomitantemente
à restituição ou compensação administrativa, sob pena de violação ao art. 100 da Constituição
Federal.
O art. 100, da Constituição Federal, assim dispõe:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta
dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (gn).
A questão já foi abordada na Nota Técnica COSIT no 18/2010 nesse sentido,
delimitando ao contribuinte o recebimento do crédito por via do precatório, ou proceder na via
administrativa a compensação tributária:
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
13
31. Na hipótese de obtenção de decisão judicial favorável transitada em julgado,
proferida em ação condenatória ou em ação declaratória de reconhecimento de
direito creditório, a jurisprudência do Poder Judiciário reconhece ao contribuinte
a possibilidade de executar o título judicial, pretendendo o recebimento do
crédito por via do precatório ou proceder à compensação tributária.
32. Neste sentido, confiram-se:
.......................................
33. No que tange ao reconhecimento do direito de se optar, quando da execução
do julgado, pela compensação ou pela restituição, como formas de
aproveitamento de seu crédito, o STJ entende que é facultado ao contribuinte
manifestar a opção de receber o respectivo crédito por meio de precatório regular
ou efetuar a compensação.
34. Em face do exposto, é de se entender que o art. 100 da Constituição Federal
de 1988 não permite a execução de sentença por forma diferente do precatório.
Dessa forma, nas hipóteses em que a sentença judicial transitada em julgado
conferir ao contribuinte um título executivo judicial, este poderá optar pela
compensação ou pela restituição via precatório, não sendo possível a restituição
administrativa.
O Parecer PGFN/CAT no 2.093/2011 se manifestou no mesmo sentido da Nota
Técnica da COSIT. Vejamos suas considerações:
135. Portanto, sob o prisma do Direito Administrativo, a previsão constitucional
desse regime de pagamento busca positivar e constitucionalizar o modo pelo qual
a responsabilidade do Estado, depois de reduzida a pagamento de quantia certa
por ato judicial, deve ser efetivada em relação ao particular. Decidiu o
constituinte, pautado pelos princípios presentes no art. 37 da CF, principalmente
a impessoalidade e legalidade, que o critério de preferência dos pagamentos
fosse a ordem cronológica de apresentação das requisições emanadas pelo Chefe
do Judiciário ao Chefe do Executivo.
136. E há ainda uma terceira faceta refletida no art. 100 da CF, de suma
importância para o Poder Executivo. Além de estabelecer rito de execução e
garantir ao Poder Judiciário o cumprimento de suas sentenças; além de garantir
aos administrados a isonomia no cumprimento de decisão judicial, há ali clara
limitação da ingerência do Estado-juiz sobre o Estado-administração. Dá-se à
Administração o direito de ordenar o cumprimento das decisões judiciais. A
Administração fica resguardada de seguir ritmo administrativo-orçamentário
ditado pelo Judiciário. A Administração mantém a garantia de discricionariedade
mínima no cumprimento do orçamento pela ordem cronológica da inclusão da
despesa pública orçamento.
.......................................
142. Diretamente envolvida com o art. 100 da CF, a já citada Súmula No 461, D.J.
25/08/2010, pacificou: “O contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado.”
143. Repare que o verbete não acena com possibilidade de restituição
administrativa, porém admite execução administrativa de sentença judicial, ao
afirmar a possibilidade da execução sem precatório, desde que pela via da
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
14
compensação administrativa. Indaga-se: sendo compensação e restituição
espécies do gênero execução administrativa de indébito, haveria diferença
substancial entre essas duas espécies, de forma a que a restituição fosse vetada
pela Constituição e a compensação fosse permitida pela mesma Carta Magna?
144. A resposta é positiva. Explique-se. Embora tenham os mesmos efeitos
extintivos do débito do Fisco e ainda que ambos estejam precedidos de uma
sentença judicial certificadora ou condenatória do indébito, juridicamente,
compensação tributária não significa pagamento administrativo da verba.
Indubitavelmente, restituição administrativa é pagamento, mas compensação não
é sinônimo de pagamento. As suas definições constam do próprio CTN.
145. Também do ponto de vista financeiro, de contabilidade pública, restituição
administrativa não é sinônimo de compensação. Sob o ângulo do devedor,
executor do orçamento público, a compensação não é despesa pública, ela seria,
no máximo, anulação de receita pública, se o crédito já estivesse inscrito em
dívida ativa. Em outras palavras, a compensação não gera saída de recursos
públicos, promove apenas a anulação de crédito pela verificação de débito
recíproco. Esse seria um primeiro fundamento para não considerar a permissão
legal e pretoriana para compensação de sentença judicial como ofensiva ao
princípio da legalidade orçamentária e à moralidade pública, ambos resguardados
pelo art. 100 da CF.
146. O outro fator que compatibiliza a compensação administrativa de sentença
judicial com a Constituição é que ela não quebra a isonomia entre os
administrados garantida pelo art. 100 da CF. A uma, porque a compensação não
quebra a ordem cronológica de apresentação de precatórios, que seguirá
intocada pelos contribuintes que optarem por esse sistema. A duas, porque a
compensação em si não gerará nova lista cronológica de pagamento no âmbito
administrativo, porque compensação não implica pagamento. A três porque, do
ponto de vista do grupo de contribuintes pretendentes à compensação, haverá a
extinção imediata e concomitante de todos os débitos dos contribuintes (créditos
tributários) no momento de sua protocolização, sob ulterior modificação no
máximo em cinco anos. Logo, a isonomia fica garantida para os optantes do
precatório pela manutenção da ordem cronológica de pagamento, tanto quanto
ficará garantida para os optantes da compensação.
147. Finalmente, com a Emenda Constitucional no 62, de 2009, que reformou o
próprio art. 100, da CF, a juridicidade de compensação tributária com indébito
tributário certificado por sentença judicial foi confirmada pelo constituinte
derivado, haja vista a determinação de prévia apuração para compensação de
ofício do débito pela Fazenda Pública, regulamentada pelos artigos 30 a 44 da Lei
No 12.431, de 24 de junho de 2011, com fulcro nos §§ 9o e 10 do art. 100 da CF:
CF. “Art. 100.
(...)
§ 9o No momento da expedição dos precatórios, independentemente de
regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor
correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e
constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas
parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
15
suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 62, de 2009).
§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda
Pública devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do
direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as
condições estabelecidas no § 9o, para os fins nele previstos. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...)”
148. Não se pode transportar esse raciocínio para validar a restituição
administrativa como execução de sentença judicial. Primeiro, porque isto
implicaria realização de despesa pública sem prévia inclusão no orçamento.
Depois, porque, ainda que houvesse uma lei ordinária disciplinando como se daria
a realização dessa despesa e que estipulasse ordem cronológica de pagamentos
de acordo com a intimação da sentença judicial e que garantisse a legalidade e a
previsibilidade do orçamento, esta sistemática estaria inevitavelmente quebrando
o comando constitucional, porque exigiria obviamente a feitura de uma segunda
lista cronológica de pagamentos no âmbito administrativo, em concorrência com
a lista feita segundo a ordem de apresentação de precatórios.
149. Ainda que se anuncie a falência do modelo de precatórios, ainda que se
critique seu desvirtuamento como regime de “calote público” e ainda que esse
instrumento tenha sido constitucionalizado por circunstâncias políticas hoje não
mais existentes, que forçaram remédio de superior hierarquia como freio entre os
Poderes e como proteção à isonomia entre os administrados - finalidades estas
que hoje poderiam ser bem atendidas por legislação ordinária que respeitasse os
princípios constitucionais presentes nos art. 2o, art. 5o, art. 37 e art. 167, da CF-, o
fato é que o legislador constituinte ainda não criou alternativas ao art. 100 da CF,
o qual, enquanto vigente, não autoriza a flexibilização deste regime para amparar
pagamento administrativo de indébito tributário fundamentado exclusivamente
por decisão judicial.
150. Observe-se, contudo, que se não há espaço interpretativo para a
relativização desta norma constitucional sem a apropriada emenda
constitucional, também não se pode conceber interpretação extensiva de seus
efeitos. A norma constitucional proíbe apenas o pagamento administrativo de
crédito reconhecido por sentença judicial.
151. Assim, além de permitir a compensação administrativa de indébito
reconhecido por sentença judicial, o art. 100 da CF não proíbe a restituição
administrativa de indébito reconhecido pela própria Administração, como
também não parece haver óbice: a) ao ressarcimento de créditos de IPI, b) ao
ressarcimento de créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, c) ao
reembolso de cotas do salário-família e salário-maternidade, porque desde que
essas prestações não tenham sido constituídas por decisão judicial, mas se
perfaçam mediante autocompensação ou pedido deduzido diretamente à
Administração.
(gn).
Portanto, ao concluir que a sentença mandamental tem eficácia executiva, vedada
está a restituição administrativa dos valores recolhidos indevidamente, sob pena de afronta ao art.
100 da CF/1988. Sendo possível apenas, na via administrativa, a compensação dos indébitos, uma
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
16
vez que o reconhecimento do indébito se deu na via judicial. A opção será por uma via ou outra,
sendo incompatível a composição de ambas.
Em complemento, o STJ também fixou o entendimento através da Súmula abaixo:
Súmula no 461 do STJ: O contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado. (gn).
E o Carf já adotou tal entendimento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/2002
CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL. OPÇÃO ENTRE RECEBIMENTO VIA
PRECATÓRIO E COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA STJ No 461.
O contribuinte pode optar entre o recebimento via precatório e a compensação
administrativa dos indébitos reconhecidos por decisão judicial, sendo incabível a
restituição administrativa desses créditos, nos termos da jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 461).
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMUTAÇÃO.
A compensação tributária não é pagamento administrativo da verba, enquanto
que, indubitavelmente, a restituição administrativa o é. A compensação não gera
saída de recursos públicos (promove apenas a anulação de crédito pela
verificação de débito recíproco), ao passo que a restituição gera. A compensação
não quebra a ordem cronológica de apresentação de precatórios e não forma lista
paralela de pagamento no âmbito administrativo, em detrimento dos optantes
pelo recebimento por precatórios; a restituição administrativa, por outro lado,
representa desrespeito a esta lista, em afronta ao disposto no art. 100 da
Constituição Federal. Devido a tais diferença incabível a comutação de uma pela
outra.
(Proc.: 16366.720025/2013-47; Ac.: 3001-002.485; sessão: 09/04/2024; 1a Turma
Extraordinária, 3a Seção do Carf).
Dessa forma, não atendida nenhuma das possibilidades administrativas para o
ressarcimento, deve ser mantida a decisão recorrida.
Quanto aos demais temas em litígio, tornam-se despicientes se adotado o presente
julgado. De todo o modo, tendo em vista o julgado ser determinado pelo colegiado, considera-se o
que segue.
No cálculo realizado em diligência não foi incluída a energia elétrica, uma vez que
não se enquadraria como matéria-prima ou produto intermediário.
Ocorre que a Lei 10.276/2021 incluiu à base de cálculo do crédito presumido de IPI
as despesas com energia elétrica e os combustíveis. A energia elétrica faz parte do processo
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.769 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720200/2014-07
17
produtivo da recorrente, nada existindo em contrário. A decisão judicial não afastou os produtos
não tributados, NT. Considerou o direito ao crédito de IPI na hipótese de entrada de matérias-
primas, insumos e embalagens imunes, isentas, não-tributados ou tributados à alíquota zero.
Dessa forma, não se veria razão para excluir a energia elétrica, caso possível o
ressarcimento e não decaídos os créditos.
Com relação aos juros, restou determinado no MS:
Diante do exposto, com base no art. 557, § 10-A, do CPC, dou parcial provimento
ao Recurso Especial da contribuinte, a fim de permitir a correção monetária dos
créditos escriturais de IPI nos moldes da fundamentação acima.
Foi esclarecido nas diligências que a empresa não havia registrado os créditos no
Livro de Apuração do IPI, mas sim contabilmente. Após, foi apresentado a Livro de Registro e
Apuração do IPI/RAIPI do período 2010 a 2023, devidamente reconstituído. Dessa forma, entende-
se que, a partir da apuração do saldo, no 2o trimestre de 2010, deva ser corrigido o valor na forma
da legislação, pela taxa Selic.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 988
DF CARF MF
Original